Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE. DATA DO SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do c. STJ assentou entendimento no sentido de que, para fins de determinar a seguradora responsável por dar cobertura ao sinistro, o marco a ser observado é a data do acidente, a despeito do momento em que se constatou a invalidez.
2. Incontroverso nos autos que o acidente que resultou na invalidez do Autor ocorreu em momento anterior à vigência do contrato de seguro de vida firmado com Ré, inviável a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.
3. Refutado o dever de cobertura e, por conseguinte, a prática de ato ilícito pela Ré, também não há falar em indenização a título de danos morais ou por desvio produtivo.
4. Apelação conhecida e não provida.